Tribunal: STJ
Processo: 5008953-18.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028310 - RS(2025/0321674-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: RAUL DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
PAULA CRISTINA ELY BERGAMASCHI BERND - RS070837
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: FABRICIA BOSCAINI - RS044420
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. HIPÓTESE DE INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À TESE DE DISPENSA DO
TRANSLADO DE PEÇAS PROCESSUAIS NOS AUTOS ELETRÔNICOS. FALTA DE
INSURGÊNCIA QUANTO À REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE
RENOVAÇÃO DE PEDIDO DO BENEFÍCIO. ACERTO DA DECISÃO DE ORIGEM. AGRAVO
INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
Verificada a hipótese de inovação recursal quanto à tese de dispensa do translado de peças
1.
processuais no âmbito dos autos eletrônicos, o que impede o seu conhecimento.
Da leitura dos autos, dessume-se que a parte agravante não apresentou, na origem,
2.
insurgência quanto à revogação da gratuidade da justiça, tampouco renovou o pedido de
concessão do benefício, tendo questionado tão somente a aplicação da multa por oposição de
embargos de declaração protelatórios, nos termos do
§§ 2o e 3o, do CPC. Conclui-
art. 1.026,
se, assim, pelo acerto do TJRS quanto à aplicação da pena de deserção.
3. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
16/04/2026
22/04/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco
Aurélio Bellizze.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56172439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2e0923d9-a2a5-464c-89f3-75329cba7be2

Documento eletrônico VDA56172439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:51:41
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2e0923d9-a2a5-464c-89f3-75329cba7be2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028310 - RS(2025/0321674-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: RAUL DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
PAULA CRISTINA ELY BERGAMASCHI BERND - RS070837
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA
: FABRICIA BOSCAINI - RS044420
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. HIPÓTESE DE INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À TESE DE DISPENSA DO
TRANSLADO DE PEÇAS PROCESSUAIS NOS AUTOS ELETRÔNICOS. FALTA DE
INSURGÊNCIA QUANTO À REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA E AUSÊNCIA DE
RENOVAÇÃO DE PEDIDO DO BENEFÍCIO. ACERTO DA DECISÃO DE ORIGEM. AGRAVO
INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
Verificada a hipótese de inovação recursal quanto à tese de dispensa do translado de peças
1.
processuais no âmbito dos autos eletrônicos, o que impede o seu conhecimento.
Da leitura dos autos, dessume-se que a parte agravante não apresentou, na origem,
2.
insurgência quanto à revogação da gratuidade da justiça, tampouco renovou o pedido de
concessão do benefício, tendo questionado tão somente a aplicação da multa por oposição de
embargos de declaração protelatórios, nos termos do
§§ 2o e 3o, do CPC. Conclui-
art. 1.026,
se, assim, pelo acerto do TJRS quanto à aplicação da pena de deserção.
3. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por
contra
Raul dos Santos Pereira
decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 262):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CARÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO ADEQUADA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS. DESERÇÃO. DO AGRAVO EM ART. 1.007 CPC/2015.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA55843733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:39
Código de Controle do Documento: 02ca082e-c1b9-4aac-9376-c38444a3c61c

Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 275-283), o agravante pretende
reformar a decisão agravada. De início, sustenta ser dispensável o translado de peças
por se tratar de autos eletrônicos e, no mais, questiona a pena de deserção aplicada,
por ausência de preparo, alegando ser detentor do benefício da gratuidade de justiça.
Requer a reforma da decisão agravada.
Impugnação às fls. 291-295 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Quanto à tese relativa à dispensa do translado das peças processuais
nos autos eletrônicos, o recurso não comporta conhecimento, por hipótese de inovação
recursal, tendo em vista que a matéria não foi levada ao Tribunal local para
enfrentamento.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
NO
STJ.
INVIABILIDADE.
NECESSIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO.
1. Configura-se descabida inovação recursal a sugestão de teses, em
Agravo Interno, não suscitadas no apelo nobre ou em suas
contrarrazões.
2. Ressalta-se ainda que a justificativa de se tratar de matéria de ordem
pública (legitimidade passiva ad causam) não torna possível o conhecimento
da matéria nas instâncias extraordinárias, pois indispensável o
prequestionamento. Precedentes do STJ.
3. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
REsp 1758141/PR,
TURMA, julgado em
DJe
- sem grifos no original.)
07/05/2019,
29/05/2019
Relativamente ao outro ponto do apelo, dessume-se da análise dos autos
que a parte não apresentou, na origem,
benefício
insurgência contra a revogação do
da gratuidade da justiça, tampouco renovou o pedido, o que revela, na espécie, a um
só tempo, o conformismo da parte e o acerto quanto à aplicação da pena de deserção.
Nesse sentido, vejam-se os excertos da decisão agravada (e-STJ, fl. 200):

No caso, a parte recorrente, devidamente intimada a efetuar o recolhimento
do preparo recursal em dobro, limitou-se a travessar petição alegando estar
"dispensado do recolhimento do preparo do Recurso Especial por ora, até
eventual apreciação do pedido de gratuidade judiciária", razão pela qual não
é de ser admitido o recurso.
Documento eletrônico VDA55843733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:39
Código de Controle do Documento: 02ca082e-c1b9-4aac-9376-c38444a3c61c

Ocorre, contudo, não ter sido formulado, no momento da interposição do
recurso em epígrafe, pedido para a obtenção de tal benefício. Ademais,
constou, às expressas, no recurso especial em exame (evento 88,
RECESPEC1, página 3), diferentemente do agora asseverado pelo
recorrente, não haver irresignação no apelo extremo contra revogação da
gratuidade da justiça, consoante se extrai do seguinte excerto da referida
peça recursal,
:
in verbis
Não obstante, esclarece o ora Recorrente que não recorrerá em
relação ao mérito da demanda (revogação da gratuidade judiciária),
subsistindo, no presente recurso, apenas a discussão relativa à
violação perpetrada pelo acórdão ao
§2o do CPC.
art. 1.026,
Assim, ante o não atendimento do comando exarado no evento 91 (artigo
1.007, § 4o, do CPC), caracterizada está a deserção, com o que não é de ser
admitido o recurso.
Diante do exposto, conheço em parte do agravo interno e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55843733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/04/2026 17:05:39
Código de Controle do Documento: 02ca082e-c1b9-4aac-9376-c38444a3c61c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.028.310 / RS
Número Registro: 2025/0321674-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50089531820248217000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAUL DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
PAULA CRISTINA ELY BERGAMASCHI BERND - RS070837
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: RAUL DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADOS
: LUÍS ALBERTO ELY BERGAMASCHI - RS063371
PAULA CRISTINA ELY BERGAMASCHI BERND - RS070837
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
TERMO
Documento eletrônico VDA56077608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:25
Código de Controle do Documento: a9caa665-17df-4af6-b115-d2cc82efc7e1

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:48:25
Código de Controle do Documento: a9caa665-17df-4af6-b115-d2cc82efc7e1